Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-51.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001577-51.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), ELZIRA TAUBE - CPF: 206.927.811-53 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ELZIRA TAUBE - CPF: 206.927.811-53 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SERVIDORA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – NÃO CONSIDERAÇÃO DO LAPSO PALSO REFERENTE A LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF E 905 DO STJ – PROVIDO O APELO DA IMPETRANTE, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Deve-se reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade, nos termos da legislação de regência.

2. I
mpossibilidade de contabilizar o período em que a Impetrante esteve no gozo de licença para interesse particular.

3. Argumento
não suscitado em nenhum momento ao longo do trâmite da ação mandamental.

4. Suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

5. Juros e correção monetária nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1001577-51.2016.811.0002
, concedeu
parcialmente a segurança
para determinar à autoridade impetrada que efetue o enquadramento da Impetrante, com a correspondente adequação salarial, implementando, imediatamente, na sua folha de pagamento, a remuneração correspondente ao nível 8, classe B, da carreira Agente Administrativo carga horária de 30 horas, desde a data em que deveria ter sido enquadrada (14/12/2014) bem como o pagamento das diferenças correspondentes, a partir do ajuizamento da ação até a adequação salarial.

Em suas razões recursais (Id. 34298043), a Impetrante argumenta que possui os requisitos temporais e de qualificação (curso nível superior) para ser progredida para a Classe C, Nível 8.

Já o Município de Várzea interpõe apelo afirmando que a Impetrante não pode ser progredida, haja vista gozou de licença para interesse particular pelo período entre 03/06/2002 a 03/06/2004, a qual foi interrompida em 16/01/2003.

Logo, tal período não pode ser considerado para fins de progressão.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 34298054 e pela Impetrante no Id. 34298059.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento de ambos os apelos, conforme parecer anexado no Id. 36730474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Impetrante em ser enquadrada na Classe C, Nível 8, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande.

A exordial mandamental contém o seguinte pedido principal,
in verbis:

Seja concedida a ordem objeto do pedido, para garantir a Impetrante o reenquadramento no Nível 8, Classe C, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, bem como seja feito o pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, §4º da Lei 12.016/2009), independentemente de recurso (art. 14, §3º da Lei 12.016/2009), para que sejam evitados danos irreparáveis a direito líquido e certo dos representados pelo impetrante, com a condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência.

A sen
tença foi prolatada em 12/02/2017, ou seja, já sob a égide de CPC/15, cuja parte dispositiva da sentença está assim redigida,
in verbis:

Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança
para determinar à autoridade impetrada que efetue o enquadramento da impetrante, com a correspondente adequação salarial, implementando, imediatamente, na sua folha de pagamento, a remuneração correspondente ao nível 8, classe B, da carreira Agente Administrativo carga horária de 30 horas, desde a data em que deveria ter sido enquadrada (14.12.2014) bem como o pagamento das diferenças correspondentes, a partir do ajuizamento da ação até a adequação salarial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 287, I, do Código de Processo Civil.
Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica.

No mais, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 287, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.2009.

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição.

Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

A pretensão recursal da Impetrante contém o seguinte pedido,
in verbis:

Por todo o exposto, requer que seja recebido o recurso para lhe dar provimento, reformando a sentença de primeira instância para que seja concedida a ordem objeto do pedido, para garantir a Apelante o reenquadramento na Classe C, com o salário condizente à época do efetivo reenquadramento e seus sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, bem como seja feito o pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, §4º da Lei 12.016/2009), para que sejam evitados danos de difícil reparação a direito líquido e certo da Apelante.

Já o
Município de Várzea Grande requer, em sede recursal:

Em harmonia com o exposto, requer a Apelante o recebimento do presente recurso, posto que tempestiva, para que em sede de julgamento seja PROVIDO, DENEGANDO A ORDEM com base nos fatos acima, culminando com a extinção do presente writ nos termos dos art. 487, I do NCPC.

Nestes termos, pede deferimento.

A progressão funcional da Impetrante está prevista nos arts. 32, 34 e 35 da Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes.

Os referidos dispositivos legais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para
elevação de classe,
observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do ensino Superior nas áreas de atuação do grupo ocupacional;
” (NEGRITEI)

Desta forma, a lei de regência da carreira da Impetrante (Agente Administrativo), além da avaliação de desempenho (art. 37 da lei), necessário a observância de requisitos objetivos, quais sejam: A) o transcurso de lapso temporal (interstício) de 3 (três) da Classe A para a Classe B e 2 (dois) anos nas demais Classes (de B para C, de C para D e de D para E); B) capacitação profissional.

Ao analisar a Informação Funcional da Impetrante, o qual se encontra no Id. 34298009, verifica-se que esta ingressou na Administração Pública como efetiva, ou seja, mediante aprovação em concurso público no dia 13/12/1993 e continua em efetivo exercício até os dias atuais.

Assim, a Impetrante tem mais de 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício de atividade como servidora pública.

Verifica-se também que foi progredida para a Classe B, Nível 6 em 30/04/2011 com efeitos financeiros a partir de 01/05/20111, conforme PORTARIA MUNICIPAL Nº 374/2012 (Id. 34298010).

Logo, conclui-se que o requisito objetivo temporal restou observado.

No que tange ao requisito objetivo capacitação, constata-se que a Impetrante concluiu o curso superior em Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) em 21/03/2015, conforme se infere no documento anexado no Id. 34298011.

Com efeito, se a servidora pública cumpriu os requisitos legais (interstício temporal e capacitação profissional) para progressão funcional, deve esta ser progredida nos termos da lei vigente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE- REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Para a fixação de juros e correção monetária deve ser observado o decidido no Tema 810 do STF. 3. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1002253-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

No que tange ao argumento suscitado pelo Município de Várzea Grande em sede recursal, qual seja, impossibilidade de contabilizar o período em que a Impetrante esteve no gozo de licença para interesse particular, ressalto que tal argumento
não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação mandamental.

Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Acerca da matéria, assim já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LEI Nº 4.014/2014 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL
- RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. E em remessa necessária, sentença parcialmente reformada. (TJ/MT - N.U 1002625-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (NEGRITEI)

Ainda que seja desconsiderado o período de licença para interesse particular, ao longo da tramitação da presente ação, tal lapso temporal restou observado pela Impetrante.

Quanto aos juros e correção monetária, o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, nos seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

(...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Desta forma, considerando que o presente feito trata-se de verbas de natureza salarial numa relação de servidor com o público, deve ser o índice da caderneta de poupança ser aplicado à título de juros de mora e, quanto a correção monetária o IPCA-E, de acordo como decidido pelo STJ do recurso repetitivo acima mencionado (Tema 905).

Diante do acima exposto, CONHEÇO ambos os apelos:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela Impetrante concedendo a ordem para seja
reenquadrada
na
Classe C, Nível 8;

B) NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Várzea Grande;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022